Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO A NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Aplica-se, portanto, o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, cujo termo a quo é o dia seguinte ao encerramento do concurso, em 28/6/2023. Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada no dia 13/11/2023, afasta-se a prescrição, para, aplicando-se a Teoria da causa madura, nos termos do 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, para o julgamento do mérito.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob repercussão geral (RE 837.311/PI. Rel. Ministro LUIZ FUX) que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de modo inequívoco pelo candidato.
3. Na hipótese, os apelantes reconhecem que foram aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público. No entanto, defendem seu direito subjetivo à posse em face da não aprovação/desistência de candidatos aprovados em posições anteriores. É cediço que essa circunstância, isoladamente, não demonstra a preterição arbitrária e imotivada do candidato, por parte da administração.
4. O edital de abertura do referido concurso antecipou a disponibilização de 448 vagas, sem cadastro de reserva, e os candidatos foram aprovados na classificação geral de 2022o, 2023o, 2032o, 2033o, 2036o, 2038o, 2049o, 2051o, 2054o e 2055o. Portanto, “ainda que contabilizadas as supostas desistências e reprovações elencadas pelos autores, estes não lograram êxito em figurar dentro das vagas dispostas no edital de abertura do concurso, ainda que mediante reclassificação.” (Acórdão 1829268, 0754699-25.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.).
5. Recurso conhecido, em parte, e provido em parte.